Tribunal: TJMT
Processo: 1030477-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030477-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO BERESTOV - CPF: 017.149.271-48 (AGRAVADO), PAULO BERESTOV - CNPJ: 60.687.004/0001-11 (AGRAVADO), ELIZABETE KALUGIN - CPF: 465.917.588-01 (AGRAVADO), ELIZABETE KALUGIN - CNPJ: 60.741.589/0001-00 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJMT ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.656.790/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Decisão que defere o processamento da Recuperação Judicial. Suspensão de Protestos e Inscrições em Cadastros de Inadimplentes. Reforma da decisão.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pela Instituição financeira em virtude da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de produtores rurais e, além de outras deliberações, determinou a suspensão dos protestos e das inscrições dos nomes dos devedores em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e
determinou a suspensão dos protestos e das inscrições dos nomes dos devedores em órgãos de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não altera a natureza dos créditos existentes, que permanecem inadimplidos e exigíveis até eventual novação.

4.
A suspensão das Ações e Execuções, prevista no artigo 6o da LRF, tem o objetivo de possibilitar a reorganização do devedor e a negociação com os credores, sem interferir no direito material, razão pela qual não autoriza a exclusão de registros negativos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a manutenção dos registros negativos é possível durante o processamento da recuperação judicial, sendo vedada sua exclusão antes da novação das dívidas (REsp 1374259/MT).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a exclusão ou suspensão dos registros de inadimplência em órgãos de proteção ao crédito ou em tabelionatos de protesto, o que somente se opera com a novação das dívidas e homologação do plano.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, arts. 6o, 47, 51, 52, III, 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 02.06.2015; TJMT, RAI 1026653-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.10.2025; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003 apresentada pelos produtores rurais
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin,
deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão da prescrição e de todas das Ações e Execuções contra o Grupo recuperando, nos termos do artigo 6, da Lei 11.101/05.

Além de outras deliberações, ordenou a suspensão dos apontamentos dos nomes dos Recuperandos nos cartórios de protesto e órgão de restrição de crédito.

Nas razões do Recurso, o Recorrente sustenta que, embora a decisão que defere o processamento da recuperação judicial imponha a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda, não atinge o direito material dos credores, tampouco acarreta a exclusão dos registros de inadimplência ou de protestos em nome da empresa devedora.

Defende que a inscrição nos cadastros de inadimplentes deve ser mantida até a concessão da recuperação judicial, momento no qual, havendo aprovação e homologação do plano de recuperação e consequente novação das dívidas, então poderá se cogitar a baixa ou suspensão dos registros restritivos.

Argumenta que a manutenção das inscrições não inviabiliza a finalidade do instituto recuperacional, ao passo que serve de instrumento de transparência e publicidade acerca da real situação econômico-financeira da empresa.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada a fim de que seja autorizada a manutenção dos nomes dos Recorridos nos cadastros de proteção ao crédito e cartórios de protesto até eventual concessão da Recuperação Judicial.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 312733429).

Contraminuta juntada no Id. 318588384.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso, a fim de afastar a suspensão de protestos e de registros em órgãos de proteção ao crédito (Id. 326474378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1016279-81.2025.8.11.0003.

Na decisão agravada, o Julgador singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial aos produtores rurais
Paulo Berestov e Elizabete Kalugin
e determinou a suspensão da prescrição e de todas das Ações e Execuções contra o Grupo recuperando, nos termos do artigo 6, da Lei 11.101/05.

Além de outras deliberações, determinou a suspensão dos apontamentos dos nomes dos Recuperandos nos cartórios de protesto e órgão de restrição de crédito.

Nas razões do Recurso, o Banco recorrente sustenta que, embora a decisão que defere o processamento da recuperação judicial imponha a suspensão das ações e execuções, o ato não interfere no conteúdo material dos créditos, razão pela qual não se admite a exclusão dos registros de inadimplência ou de protestos em nome dos devedores.

Defende que a inscrição nos cadastros de inadimplentes deve ser mantida até a concessão da recuperação judicial, ocasião em que, aprovado e homologado o plano e operada a novação das dívidas, poderá se cogitar a baixa ou suspensão dos registros restritivos.

Argumenta que a manutenção das inscrições não inviabiliza a finalidade do instituto recuperacional, ao passo que serve de instrumento de transparência e publicidade acerca da real situação econômico-financeira da empresa.

Conforme se observa, a matéria devolvida ao Tribunal consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial aos produtores rurais e determinou a suspensão dos protestos e negativações promovidas em nome dos devedores nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.

Sabe-se que apresentado o pedido pela devedora que busca o soerguimento e instruído com a documentação exigida pelo artigo 51 da Lei n. 11.101/2005, o Juiz deferirá o processamento do pedido e determinará, dentre outras providências, a suspensão das Ações e Execuções (artigos 6o, 51 e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005).

A finalidade da norma é permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores o plano de recuperação e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento.

No entanto, considerando que o deferimento do processamento da recuperação judicial não modifica a natureza nem extingue a exigibilidade dos créditos, não há fundamento legal para a exclusão automática dos registros existentes nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

Aliás, essa é a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ, segundo o qual:
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos”
(REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 02/06/2015).

Vale dizer que a suspensão dos protestos e das anotações restritivas em nome do devedor somente se viabiliza após a novação dos créditos, que se concretiza com a homologação judicial do plano de recuperação.

Dessa forma, o plano de recuperação judicial, aprovado pela maioria dos credores, afeta as relações jurídicas entre a empresa recuperanda e seus credores, passando-se a admitir inclusive a modificação das condições inicialmente contratadas. Como a novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não será mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

No caso, os produtores rurais Paulo Berestov e Elizabete Kalugin encontram-se apenas na fase de processamento da recuperação judicial, etapa anterior à apresentação, aprovação e homologação do plano. Por isso, os créditos permanecem exigíveis em sua configuração original, sem modificação jurídica que autorize a suspensão dos registros restritivos.

Nessas circunstâncias, concluo que a decisão agravada merece reforma para que seja determinada a manutenção dos registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos, até que se opere a novação dos créditos com a homologação judicial do plano de recuperação.

A propósito:

(...) 3. O art. 6o da L. 11.101/2005 suspende o curso de ações e execuções contra a devedora, mas não afeta o direito material dos credores, que subsiste até eventual novação (art. 59 da mesma lei).
4. A suspensão de protestos e de inscrições em cadastros de inadimplentes não encontra amparo legal nesta fase inicial, sendo entendimento consolidado pelo STJ e pelo Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial.
5. O princípio da preservação da empresa (art. 47 da L. 11.101/2005) deve ser harmonizado com o direito dos credores, não podendo ensejar benefícios não previstos na legislação.
6. A publicidade da situação das recuperandas já se assegura pela exigência de acréscimo da expressão “em Recuperação Judicial” em todos os atos e contratos (art. 69 da L. 11.101/2005).
iv. dispositivo e tese
(...) (TJMT - RAI 1026653-68.2025.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/10/2025, JE 27/10/2025).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
dou provimento ao Recurso,
reformo em parte a decisão agravada e determino a manutenção dos protestos e anotações em cadastros de proteção ao crédito em nome dos Recuperandos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026